Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-86.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. EMPRÉSTIMO DE BENS
PÚBLICOS (GUARDA-SÓIS) A PARTICIPANTES DE EVENTO AO AR
LIVRE (PIQUENIQUE NO LAGO) EM ANO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE

Num. 44269127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
BENEFÍCIO AO ELEITOR E DE VINCULAÇÃO COM O PLEITO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “Uma Nova Cidade” ajuizou representação contra a Prefeita de Ponta Grossa, alegando que
a disponibilização de guarda-sóis pela Prefeitura em evento público realizado uma semana antes do 1º turno
das eleições configuraria conduta vedada, nos termos do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença julgou extinto o feito quanto a um dos representados, por ilegitimidade passiva, e
improcedente o pedido quanto à Prefeita, afastando a configuração de conduta vedada por ausência de
caráter eleitoral na ação impugnada.
3. Inconformada, a Coligação interpôs recurso, sustentando que o evento teve finalidade promocional,
comprometendo a igualdade entre candidatos, e requerendo a aplicação de multa elevada.
4. A recorrida, em contrarrazões, alegou ausência de dialeticidade no recurso e argumentou que a situação
narrada não configura infração eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii)
definir se o empréstimo de guarda-sóis em evento público caracteriza conduta vedada conforme o art. 73, §
10, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à preliminar de dialeticidade, entende-se que o recurso, embora sucinto, apresenta motivos que
indicam a discordância com a sentença, permitindo a admissibilidade recursal, uma vez que a dialeticidade
foi observada de forma mínima.
7. No mérito, o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por entes públicos em ano eleitoral, salvo em casos específicos previstos pela lei.
8. Para caracterização da conduta vedada, é desnecessária a intenção eleitoreira, bastando a adequação
objetiva aos fatos descritos na norma. No entanto, exige-se que a ação apresente, ao menos, potencial para
influenciar o equilíbri

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600448-86.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600448-86.2024.6.16.0014,
que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em relação ao representado Moisés Elias Ribas
Faria, diante de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, no mérito,
julgou improcedente a pretensão deduzida nesta representação. (Representação ajuizada pela
Coligação Uma Nova Cidade (Pode/Avante/Republicanos/PL/PMB/PRD/DC/Solidariedade/PSD), em
face de Elizabeth Silveira Schmidt atual Prefeita de Ponta Grossa, e Moisés Elias Ribas Faria, no
município de Ponta Grossa/PR. Alegando que no evento realizado no dia 28/09/2024, no Lago de
Olarias, teriam sido disponibilizados guarda sois para a comunidade, conduta que não foi praticada
no mesmo evento no ano passado. Requereu o reconhecimento da prática ilícita, com a aplicação
da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDA)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269127
09/12/2024
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44269127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.748

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600448-86.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. EMPRÉSTIMO DE BENS
PÚBLICOS (GUARDA-SÓIS) A PARTICIPANTES DE EVENTO AO AR
LIVRE (PIQUENIQUE NO LAGO) EM ANO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE

Num. 44269127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
BENEFÍCIO AO ELEITOR E DE VINCULAÇÃO COM O PLEITO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “Uma Nova Cidade” ajuizou representação contra a Prefeita de Ponta Grossa, alegando que
a disponibilização de guarda-sóis pela Prefeitura em evento público realizado uma semana antes do 1º turno
das eleições configuraria conduta vedada, nos termos do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença julgou extinto o feito quanto a um dos representados, por ilegitimidade passiva, e
improcedente o pedido quanto à Prefeita, afastando a configuração de conduta vedada por ausência de
caráter eleitoral na ação impugnada.
3. Inconformada, a Coligação interpôs recurso, sustentando que o evento teve finalidade promocional,
comprometendo a igualdade entre candidatos, e requerendo a aplicação de multa elevada.
4. A recorrida, em contrarrazões, alegou ausência de dialeticidade no recurso e argumentou que a situação
narrada não configura infração eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii)
definir se o empréstimo de guarda-sóis em evento público caracteriza conduta vedada conforme o art. 73, §
10, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à preliminar de dialeticidade, entende-se que o recurso, embora sucinto, apresenta motivos que
indicam a discordância com a sentença, permitindo a admissibilidade recursal, uma vez que a dialeticidade
foi observada de forma mínima.
7. No mérito, o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por entes públicos em ano eleitoral, salvo em casos específicos previstos pela lei.
8. Para caracterização da conduta vedada, é desnecessária a intenção eleitoreira, bastando a adequação
objetiva aos fatos descritos na norma. No entanto, exige-se que a ação apresente, ao menos, potencial para
influenciar o equilíbrio eleitoral.
9. A disponibilização de guarda-sóis, conforme demonstrado pela recorrida, visou conforto e segurança dos
participantes do evento, sem caráter assistencialista ou direcionamento eleitoral. Documentos comprovaram
que os bens foram adquiridos em exercício anterior e já haviam sido utilizados em outros eventos públicos
sem qualquer vinculação eleitoreira.
10. A ausência de promoção pessoal no evento, confirmada por imagens e pelo contexto de uso dos guarda-
sóis, afasta a configuração de conduta vedada, uma vez que não houve benefício econômico ou
assistencialista capaz de desequilibrar o pleito.
11. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral corroboram que o empréstimo temporário de bens públicos,
sem proveito econômico direto ou vínculo assistencialista, não configura conduta vedada, conforme o
entendimento pacificado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença que afastou a caracterização de conduta vedada.

Num. 44269127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
13. Tese de julgamento: “A disponibilização temporária de bens públicos em
evento não assistencialista, sem intuito eleitoreiro ou benefício econômico, não
configura a distribuição vedada pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97”.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, § 10.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - AgR-REspEl 0601440-40, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 5.12.2023.
- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 55547, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe de 21.10.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Especial por conduta vedada proposta pela
representação por conduta vedada a Agente Público ajuizada pela pela Coligação “UMA NOVA
CIDADE” (PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD) contra
os representados ‘ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e MOISÉS ELIAS RIBAS FARIA, alegando-
se, na inicial, que a atual Prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, teria praticado
conduta vedada pelo art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, no evento realizado no dia 28/09/2024, no
Lago de Olarias, no qual teriam sido disponibilizados guarda-sóis para a comunidade.
Proferiu-se a sentença, julgando o feito extinto, sem resolução do mérito, em relação ao
representado Moises Elias Ribas Faria, diante de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da presente demanda e, no mérito, julgou improcedente (ID 44117618).
Inconformada,
a
COLIGAÇÃO
“UMA
NOVA
CIDADE”
–

Num. 44269127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEdADE interpôs recurso
(ID 44117626) sustentando, em síntese, que a) a recorrida, em evento realizado no dia
28/09/2024, no Lago de Olarias, disponibilizou guarda-sóis para a comunidade; b) em que pese o
piquenique no Lago de Olarias já tenha sido realizado em ano anterior, chama a atenção que a
primeira edição foi realizada em Novembro, Sendo que a administração adiantou para pouco mais
de uma semana antes do 1º Turno o evento, com a adição de “empréstimo de guarda-sóis para a
comunidade”, que não ocorreu na primeira edição; c) não se trata de programa social, muito
menos está autorizado em Lei; quanto à execução orçamentária no exercício anterior, o evento
de fato foi realizado no ano de 2023, mas não teve custo nenhum ao município, vez que não teve
apresentações artísticas, muito menos empréstimo de guarda-sóis, ao contrário do ocorrido em
2024, uma semana antes do pleito; d) a antecipação de um evento que, ordinariamente, ocorreria
em novembro para uma semana antes do pleito, associada à distribuição gratuita de bens,
configura grave infração à legislação eleitoral; e) tal comportamento, de forma clara e inequívoca,
teve o propósito de criar, ainda que artificialmente, uma percepção favorável da gestão junto ao
eleitorado, o que compromete a igualdade de condições entre os candidatos e caracteriza abuso
de poder político e econômico; f) o Tribunal Superior Eleitoral já teve o ensejo de proclamar que o
empréstimo de bens, em ano eleitoral, encontra óbice no referido dispositivo da Lei de eleições;
g) não se exige que a distribuição gratuita tenha fins eleitorais, o que confere um caráter amplo à
vedação, desvinculando da necessidade de comprovação do proveito da cessão de uso em prol
de eventual campanha eleitoral, candidato ou partido político; h) a conduta aqui tratada (violação
ao disposto no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97) possui caráter objetivo não dependendo de
outros elementos para que haja configuração da infração.
Requer seja dado provimento ao recurso eleitoral, para o fim de reformar integralmente a
sentença, com o reconhecimento da violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, necessária a
fixação de multa contra cada um dos representados, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo,
fixando-a em patamar elevado, de forma duplicada, na forma do § 6º do mesmo dispositivo, haja
vista reincidência em condutas vedadas a agentes públicos.
Em contrarrazões (ID 44117632), ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT pugna pela manutenção da
sentença, argumentando que: a) preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, vez que a
recorrente simplesmente repetiu os argumentos da inicial, não enfrentando os fundamentos da
sentença, tampouco a defesa e os documentos que a acompanharam, muito menos o parecer do
MPE; b) quanto ao mérito, a situação descrita pela representante não configura irregularidade,
não possui a gravidade que se pretendeu dar para o evento, tampouco houve prática de conduta
vedada; c) o elemento objetivo tipificado pelo § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 trata da
distribuição gratuita de bens, enquanto que a inicial se baseava em empréstimo de guarda-sóis, o
que não se enquadra na proibição de distribuição gratuita, sendo que os bens haviam sido
adquiridos há tempos e que eram sempre utilizados em eventos semelhantes, sem qualquer
caráter eleitoreiro; d) evento nos mesmos moldes ocorreu em anos anteriores, sendo que sua
designação decorre apenas e tão somente da previsão do tempo; e) o município já possuía
aludidos guarda-sóis muito antes do período eleitoral, tendo ocorrido a aquisição em ano anterior,
iniciando-se o processo administrativo para aquisição em 15 de agosto de 2023, e pagamento
realizado dia 22 de dezembro de 2023, encerrando-se o processo dia 27 de dezembro de 2023,
bem como já os havia utilizado em diversos outros eventos antes do período eleitoral, como, por
exemplo, na caminhada da natureza realizada no distrito de Itaiacoca no dia 21 de abril de 2024;
f) trata-se a situação de um indiferente eleitoral, sendo que sequer houve participação da

Num. 44269127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
candidata no tal evento, tampouco foi demonstrada alguma participação de sua campanha; g) a
recorrida não apresentou qualquer conduta com potencial ofensivo a ensejar uma atitude do
judiciário no sentido de puni-la, destarte, invocando-se os princípios da razoabilidade e da
insignificância jurídica, não deve proceder o pedido de aplicação de multa a recorrida, ou ainda,
sendo o caso de condenação dos representados em multa, este deve ser fixado pelo mínimo
legal.
Requer o recebimento das presentes contrarrazões para que não seja conhecido o recurso ante a
ausência de dialeticidade e, caso alcançado o mérito, seja negado provimento ao recurso
interposto, mantendo-se inalterada a sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44078885).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Em contrarrazões, (ID 44117632), ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, preliminarmente, argúi a
ausência de dialeticidade recursal, afirmando que a recorrente simplesmente repetiu os
argumentos da inicial, não enfrentando os fundamentos da sentença, tampouco a defesa e os
documentos que a acompanharam, muito menos o parecer do MPE.
Contudo, ainda que de forma sucinta, o recurso explicita a insatisfação com a ausência de
reconhecimento da conduta vedada, enfatizando que não se exige que a distribuição gratuita
tenha fins eleitorais, o que confere um caráter amplo à vedação, desvinculando da necessidade
de comprovação do proveito da cessão de uso em prol de eventual campanha eleitoral, candidato
ou partido político.
Consoante entendimento assente neste Regional, nas hipóteses de as razões recursais serem
minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto dos autos, não há ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.
Desse modo, conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em estabelecer se o empréstimo de guarda-sóis, pela
Prefeitura Municipal, no evento (piquenique) realizado no dia 28/09/2024, configura a conduta
vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

Num. 44269127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de
calamidade
pública,
de
estado
de
emergência
ou
de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior,
casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.

Conforme se depreende desse dispositivo, o bem jurídico tutelado é o princípio da igualdade
entre os candidatos, não se exigindo prova da potencialidade lesiva para afetar a lisura do pleito e
muito menos a ocorrência de uso promocional da ação social.
Com efeito, é pacífico que “as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições se configuram de
modo objetivo, ou seja, é suficiente que os fatos se adequem ao conceito legal descrito na norma,
não se exigindo prova de intuito eleitoreiro nem de gravidade para desequilibrar a disputa” (TSE -
AgR-REspEl 0601440-40, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 5.12.2023).
No caso ora em exame, é incontroverso que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, em evento
realizado no dia 28/09/2024, no Lago de Olarias, disponibilizou guarda-sóis para a comunidade.
Argumenta a recorrente que, em que pese o piquenique no Lago de Olarias já tenha sido
realizado em ano anterior, chama a atenção que a primeira edição, havia sido realizada novembro
de 2023, sendo que a administração adiantou para pouco mais de uma semana antes do 1º
Turno o evento, com a adição de “empréstimo de guarda-sóis para a comunidade”, o que não
teria sido disponibilizado na primeira edição do evento.
Prossegue a recorrente sustentando que não se trata de programa social, muito menos está
autorizado em Lei e que tal comportamento, de forma clara e inequívoca, teve o propósito de
criar, ainda que artificialmente, uma percepção favorável da gestão junto ao eleitorado, o que
compromete a igualdade de condições entre os candidatos e caracteriza abuso de poder político
e econômico.
De outro turno, a recorrida assevera que o elemento objetivo tipificado pelo § 10 do artigo 73 da
Lei nº 9.504/97 trata da distribuição gratuita de bens; enquanto que a inicial se baseava em
empréstimo de guarda-sóis, acrescentando que os bens haviam sido adquiridos há tempos e que
eram sempre utilizados em eventos semelhantes, sem qualquer caráter eleitoreiro e que a
designação da data decorreu apenas e tão somente em decorrência da previsão do tempo.
Em sentença, consignou-se a não configuração de conduta vedada, em face da ausência de
caráter promocional do evento, bem como porque os guarda-sóis já haviam sido adquiridos
anteriormente, pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nos seguintes termos:
Apesar dos argumentos trazidos, não é possível visualizar a violação ao artigo
mencionado. Não ficou comprovada qualquer ligação entre a ação e a campanha da
representada Elizabeth.
Os guarda-sóis cedidos não só foram adquiridos em data anterior pela Prefeitura

Num. 44269127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
Municipal como não faziam menção a representada ou à sua candidatura à reeleição,
não sendo possível extrair qualquer caráter promocional em benefício da candidata
ou de sua legenda.
Assim, um dos requisitos para a configuração da irregularidade não está presente,
visto que não ficou demonstrado abuso de poder político na conduta.

Com efeito, não se verifica qualquer quebra de igualdade entre os candidatos em razão do
empréstimo de guarda-sóis em piquenique.
De fato, a recorrente não trouxe qualquer imagem dos guarda-sóis, ou do evento, nem mesmo
comprovou a presença da candidata recorrente no evento. Logo, não há indícios mínimos de que
o evento tenha se dado em desvio de finalidade, com o intuito de promoção dos candidatos
recorridos.
Já a recorrida ELIZABETH juntou fotografia dos guarda-sóis, demonstrando que não faziam
qualquer promoção de sua pessoa. Além disso, comprovou que a compra desses objetos ocorreu
no exercício de 2023 (ID’s 44117607, 44117608, 44117609 e 44117619), bem como acostou
fotografias da utilização de tais equipamentos em eventos anteriores:

Num. 44269127 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33

Ademais, sequer é possível vislumbrar benefício econômico, ou mesmo de qualquer outra
natureza, decorrente de o mero empréstimo (cessão de uso), temporário (por poucos
minutos ou horas), sendo óbvio que tais objetos seriam devolvidos, na mesma data, no ato
de encerramento do evento.
Conforme bem pontuado pelo parecer ministerial lançado na origem, "o empréstimo de guarda-
sóis, no evento realizado ao ar livre, a quem dele necessitasse, especialmente nesses atuais
tempos de grave crise climática, não se erige, por si só, em ilícito eleitoral”.
Note-se documento denominado “estudos técnicos preliminares", que embasou a aquisição dos
guarda-sois (ID 44117607), assim constou:
14. RESULTADOS PRETENDIDOS:
O principal ganho que a administração terá com a contratação será a demonstração

Num. 44269127 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
do respeito e cuidado com a população durante a realização dos eventos ao ar
livre, principalmente durante as festividades em comemoração aos 200 anos do
município.
Os itens ainda terão sua finalidade estendida a outros eventos, através da
adequação aos ambientes e da estética a ser proporcionada a visitantes e a própria
população.
A administração busca ainda demonstrar a todos aqueles que participarão do
processo de contratação o seu cuidado com o atendimento a legislação e todos os
critérios emanados pela Nova Lei de Licitação e Contratos.
(Destaquei)

Por sua vez, no Termo de referência, assim se justificou a aquisição:

Conforme se denota, o objetivo foi o de proporcionar conforto e segurança à saúde da população
participante de atividades ao ar livre.
Não se vê, assim, qualquer benefício ou caráter assistencialista no aludido empréstimo, já

Num. 44269127 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
que esteve disponível a qualquer do povo que tivesse interesse em participar do piquenique,
independentemente de classe social ou de participação em programas sociais, fazendo parte do
programa de governo da Secretaria Municipal de Turismo.
Nesse sentido, por sua precisão, cito o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Não se descura que as condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 são aferíveis
de forma objetiva, sem análise da intenção do agente. Todavia, a par dessa
interpretação, deve haver, no mínimo, um vínculo do ato apontado como ilícito
e a eleição, já que a conduta vedada pelo art. 73, § 10 da Lei 9.504/1997 limita-
se aos casos em que a distribuição de bens ocorre mediante os denominados
programas de natureza assistencialista, o que não se demonstrou no caso.

Nessa linha, cito precedente da Corte Superior que tratou também de empréstimo de bens, para
uso temporário, sem benefício econômico:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE
BENS.
TABLETS.
PROGRAMA
ASSISTENCIALISTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONTINUIDADEDEPOLÍTICA
PÚBLICA.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
DESVIO
DE
FINALIDADE. BENEFÍCIO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, a distribuição de tablets aos alunos da rede pública de ensino do
Município de Vitória do Xingu/PA, por meio do denominado programa "escola
digital", não configurou a conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97pelos
seguintes motivos:
a) não se tratou de programa assistencialista, mas de implemento de política
pública educacional que já vinha sendo executada desde o ano anterior ao
pleito. Precedentes.
b) os gastos com a manutenção dos serviços públicos não se enquadram na vedação do art. 73, § 10, da Lei
9.504/97. Precedentes.
c) como os tablets foram distribuídos em regime de comodato e somente
poderiam ser utilizados pelos alunos durante o horário de aula, sendo logo
depois restituídos à escola, também fica afastada a tipificação da conduta
vedada, pois não houve qualquer benefício econômico direto aos estudantes.
Precedentes.
d) a adoção de critérios técnicos previamente estabelecidos, além da exigência de
contrapartidas a serem observadas pelos pais e alunos, também descaracterizam a
conduta vedada em exame, pois não se configurou o elemento normativo segundo o
qual "a distribuição de bens, valores ou benefícios" deve ocorrer de forma "gratuita".
Precedentes.
(...)
3. Recurso especial eleitoral desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 55547, Acórdão, Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE -

Num. 44269127 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
Diário de Justiça Eletrônico, 21/10/2015)

Do inteiro teor do precedente acima é bastante elucidativo o seguinte trecho:
(...) De acordo com esta Corte Superior, a conduta vedada pelo art. 73, § 10, da Lei
9.504/97 limita-se aos casos em que a distribuição de bens ocorra mediante os
denominados programas de natureza assistencialista. Nesse sentido, cito trecho
do voto proferido pelo Mm. Marcelo Ribeiro no julgamento do REspe 2826-75/SC,
DJe de 22.5.2012:
De acordo com a linha exegética adotada por esta Corte, os bens, valores,
auxílios ou benefícios objetos da vedação, são aqueles de cunho
assistencialista, como a distribuição de animais (RO 149655/AL, DJe
24.2.2012, Rei. Mm. Arnaldo Versiani); as isenções tributárias (Cta.
153169/DF, DJe 28.10.2011, Rei. Mm. Marco Aurélio); a distribuição de bens
de caráter assistencial (AgR-Al 116967/RJ, DJe 17.8.2011, Rei. Min. Nancy
Andrighi); a distribuição de cestas básicas (AgR-REspe 997906551/SC, DJe
19.4.2011, Rei.Min. Aldir Passarinho); a doação de bens perecíveis (Pet
100080/D1`, DJe 24.8.2010, Rei. Mm. Marco Auréiio); e o repasse de valores
destinados à assistência social (CTA 95139/DF, DJe 4.8.2010, Rei. Mm.
Marco Auréiio).
De fato, considerando-se que a conduta vedada em exame visa proibir a "distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios", excepcionando-se essa regra gerai apenas
nos casos em que a distribuição ocorra mediante os denominados "programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior", afigura-se
intuitiva a conclusão de que o conteúdo normativo do art. 73, § 10, da Lei
9.504/97 visa garantir "a igualdade de oportunidade entre os candidatos",
proibindo a utilização do aparelho estatal de forma a corromper uma parcela
do eleitorado em maior situação de vulnerabilidade social, cuja liberdade de
consciência para o exercício do sufrágio esteja mais sujeita às interferências
externas.
(Destaquei)

Posicionamento similar já foi adotado por este Regional ao analisar situação de uso de bem
público, sem caráter assistencialista ou de interesse social:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22. CONDUTA VEDADA. LEI
Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM OU BENEFÍCIO EM ANO
ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TRÊS EMPRESAS PRIVADAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleicoes é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em
benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa mediante acesso
privilegiado ao patrimônio público.
2. A permissão de uso de bem público para atividade privada, sem

Num. 44269127 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
demonstração de destinação eleitoral, não se enquadra na vedação do art. 73, I
da LE.
3. O instituto da permissão de uso bem público, ainda que com dever de
contraprestação e a título precário, pode configurar, em tese, a conduta vedada do
art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997, dependendo das circunstâncias do caso
concreto, quando se verificar que há uma relação entre a permissão e a eleição,
que tenha possibilidade de afetar a isonomia entre os candidatos.
4. A permissão de uso de bem público a três empresas privadas, que não atuam em
áreas de interesse social, não configura, isoladamente, distribuição gratuita de
bem ou benefício no ano eleitoral, na forma do § 10 do art. 73 da LE, ante a
ausência de qualquer relação com o pleito eleitoral de 2020.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - AIJE: 06006247720206160120 JESUÍTAS - PR 58697, Relator: Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE)

Dessa forma, conclui-se que não há provas de que o ato praticado pela ora recorrida se
enquadrasse em conduta vedada, ensejando no não provimento do recurso.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600448-86.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA NOVA
CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA

Num. 44269127 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917255840400000043216215
Número do documento: 24120917255840400000043216215
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:15:33
SCHMIDT - Advogados da RECORRIDA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDO: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
- Advogados do(a) RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024